Tribunal: TJDFT
Processo: 0001240-54.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Os sucessivos transtornos ocasionados pelos diversos defeitos apresentados pelo automóvel ensejam sofrimento exacerbado ao consumidor, que adquiriu automóvel de valor elevado, na expectativa de que o bem teria a qualidade propagandeada, sendo devida a reparação moral postulada.
2. A indenização por danos morais deve ser fixada, considerando-se a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante.
3. Apelo provido.